Tribunal: TJDFT
Processo: 0742210-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Em relação à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). Por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, não pode ser admitida a aplicação dos outros critérios, de natureza residual.
3. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.